Tribunal: TJMT
Processo: 1012249-17.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012249-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 027.659.151-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO SOBRE A SOMA DAS PENAS APLICADAS – PROCEDÊNCIA – PATAMAR DE 60% (OU 3/5) SOBRE A PENA UNIFICADA – CONDIÇÃO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE REFLETE NA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A condição de reincidência específica reflete na execução penal, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade da pena unificada, mostrando-se irrelevante a natureza dos delitos praticados (comum ou hediondo/equiparado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000110-43.2019.8.11.0025, que fixou em favor do agravado
Rodrigo Rodrigues de Oliveira
percentuais distintos para fins de progressão de regime em relação a cada condenação – 16% crime comum, 40% primário crime hediondo e 60% reincidência específico em crime hediondo.

Nas razões recursais, o
parquet
alega que deve ser considerado o percentual único de 60% (3/5) sobre a totalidade da pena imposta, em razão da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado (Id. 132699158).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do pleito (Id. 32699158, pp. 16-20).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
provimento
do recurso (Id. 132745690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo
parquet
.

Consoante relatado, a
controvérsia do presente recurso se refere ao percentual a ser adotado no cálculo de penas do reeducando
Rodrigo Rodrigues de Oliveira
, ora agravado, para a concessão de futuros benefícios executórios, como a progressão de regime.

Consta dos autos que o agravado responde ao
processo executivo de pena n. 1012249-17.2022.8.11.0000
, que se refere às seguintes ações penais:

1)

Processo criminal n. 0002555-54.2008.811.0025 – homicídio qualificado, ocorrido em 6.7.2008, trânsito em julgado em 26.10.2010 – pena de 12 anos de reclusão;

2)

Processo criminal n. 3658-81.2017.811.00255 – tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, ocorrido em 2.8.2017, trânsito em julgado em 25.5.2018 – pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

O magistrado de primeiro grau, na decisão agravada (Id. 132699161, pp. 93-101), aplicou parâmetros distintos quanto às condenações supracitadas para fins de progressão de regime, por entender que, desde antes das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), as frações deviam ser aplicadas separadamente, considerando-se a natureza dos crimes perpetrados (comum ou hediondo).

Dessa forma, foi considerado no
decisum
combatido a fração de 1/6 para o crime comum de posse irregular de arma de fogo, 2/5 para hediondo primário e 3/5 para hediondo reincidente.

Todavia, com a detida análise dos autos e da orientação jurisprudencial pátria, observo que a pretensão ministerial merece amparo.

Com efeito, verifica-se que embora tenha sido reconhecido pelo Juízo de primeiro grau que o agravado é
reincidente específico
na prática de crimes hediondos ou equiparados, deixou de considerar o percentual de 60% sobre a totalidade das penas que lhe foram impostas.

De acordo com o que foi bem ponderado pelo agravante em suas razões recursais, após a unificação ou soma das penas, nos moldes do artigo 111 da LEP, torna-se necessária a aplicação de
percentual único
para fins de cálculo de benefícios executórios, considerando para tanto a condição de reincidência do apenado, cuja circunstância de caráter pessoal deve estender-se sobre a totalidade das penas somadas, mostrando-se irrelevante a natureza dos delitos perpetrados (comum ou hediondo ou equiparado).

Portanto, descabido o fundamento utilizado pelo magistrado singular quando à impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo referente à progressão de regime nos casos de unificação de penas por condenações de naturezas distintas, especialmente ao considerar o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça:
“A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios”
(STJ, Recurso Especial n. 1.957.657/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26.11.2021).

A respeito do tema, oportuno transcrever o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS MINISTERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO PRAZO CORRETO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DO REGIME É O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS. REPRIMENDAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO SOMADAS. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. [omissis] 6. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC 502.549/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 20/08/2019) Desse modo, não é juridicamente possível a utilização da FRAÇÃO de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo, DEVENDO SER FIXADO APENAS UM PATAMAR DE PROGRESSÃO PARA AMBOS OS DELITOS. [...] - Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111, da Lei 7.310/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, A FRAÇÃO DE 3/5 À TOTALIDADE DA PENA A SER CUMPRIDA. [...] (HC 177123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe DIVULG 12-02-2020, PUBLIC 13-02-2020). [omissis] 8. Agravo improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 668.301/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.6.2021, DJe 14.6.2021).

No presente caso, constata-se que o reeducando já tinha uma condenação por crime hediondo (homicídio qualificado) e foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e também por crime comum (posse irregular de arma de fogo). Logo, tomando por base as premissas acima expostas, com a unificação das penas, de rigor considerar o percentual de 60% (3/5) em decorrência da reincidência específica do agravado.

Nesse mesmo sentido, trago os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL A SER CONSIDERADA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – PROVIMENTO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO PAD – AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR QUE FOI ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ POR EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Registre-se também que, nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Nas hipóteses onde não esteja caracterizado o abuso do direito de recorrer, não há falar-se na atribuição de má-fé pela interposição de Embargos de Declaração.”
(TJMT, N.U 1003641-30.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7.6.2022, Publicado no DJe 10.6.2022).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS UNIFICADAS À AGRAVADA – ACOLHIMENTO – REINCIDÊNCIA É CONDIÇÃO PESSOAL DO CONDENADO E DEVE REPERCUTIR SOBRE A SOMA DAS PENAS UNIFICADAS – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de benefícios da execução penal, os efeitos da reincidência devem refletir sobre o resultado da soma das penas impostas ao condenado, em todas as execuções remanescentes. Assim, na espécie, uma vez reconhecida a reincidência da agravada, as regras pertinentes à reincidência devem ser aplicadas sobre o resultado da unificação das suas penas para a concessão dos benefícios executórios, não se justificando, portanto, a consideração isolada de cada condenação. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1009454-38.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22.6.2022, Publicado no DJe 26.6.2022).

Sendo assim, entendo ser cabível a pretensão ministerial de incidência do percentual de 60% (3/5) para o cálculo da progressão regimental, em decorrência da condição de reincidente específico do agravado, que deve refletir na totalidade da pena unificada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para que seja aplicado o percentual único de 60% (3/5) sobre a soma das penas aplicadas ao reeducando
Rodrigo Rodrigues de Oliveira,
referente ao cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022